Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722878-03.2023.8.07.0000 Agravante(s) A&amp;C Construções e Serviços Ltda. Agravado(s) Serviço Social do Transporte – SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A&amp;C Construções e Serviços Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 161372960 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor do Serviço Social do Transporte – SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, processo n. 0723651-45.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação ajuizada por A &amp; C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI em face de SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE – SEST e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT. A parte autora alega que, após lograr êxito em procedimento licitatório, celebrou com a ré contrato de prestação de serviços de engenharia para a construção de “Unidade Operacional de Três Rios/RJ de Tipologia DN do SEST e SENAT", no município de Três Rios/RJ. Aduz que o prazo para a conclusão da obra era de 8 (oito) meses, já o contrato vigeria por 12 (doze) meses, após a emissão da ordem de serviço, conforme previsão das cláusulas 5.2 e 5.3 do contrato. Com a expedição da ordem de serviço em 01/09/2022, a requerente deu início à execução do objeto do contrato. Afirma que, não obstante a emissão da ordem de serviço, não deu início à execução da obra, pois as rés ainda não dispunham do alvará de construção e da licença ambiental para realização da obra contratada, o que retardou o início dos trabalhos em 67 dias. Narra que, nos primeiros 4 (quatro) meses de execução da obra (novembro/22, dezembro/22, janeiro/23 e fevereiro/23), enfrentou diversos fatos imprevisíveis e inevitáveis que impactaram a realização do serviço contratado. Afirma que, em razão do atraso, solicitou formalmente, em 12/04/2023, pedido de prorrogação dos prazos de execução da obra e de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, mas não obteve resposta das rés. Aduz que foi notificada extrajudicialmente pela ré acerca da aplicação de advertência em razão do atraso de 4,32% no cronograma pactuado, que corresponderia a 10 (dez) dias de atraso, contabilizado até o mês de março de 2023. Alega que apresentou de defesa administrativa, afirmando ser descabida a aplicação da penalidade, bem como solicitou a apreciação do requerimento de prorrogação do prazo para entrega das obras. Informa que, no dia 17/05/2023, receberam nova notificação judicial das rés, informando a aplicação, de uma única só vez, as penalidades de multa por atraso no valor de R$5.683,71, rescisão unilateral do contrato, multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$670.843,21 e suspensão do direito de contratar e licitar com as Rés pelo prazo de 2 (dois) anos. Narra que apresentou nova defesa administrativa, mas as rés permaneceram irredutíveis, asseverando que o atraso no cronograma da obra até o mês de maio seria de 25,01%, o que corresponderia a 25 (vinte e cinco) dias de atraso, justificando as penalidades impostas por tal razão. Afirma que, diante da ilegalidade das penalidades aplicadas pelas rés, não restou alternativa que não a propositura da presente ação, com vistas a anulação do ato administrativo praticado pela ré. Tece arrazoado jurídico. Ao final, a parte autora requer o seguinte: I – CONCEDER liminarmente e “inaudita altera pars” a tutela de urgência de natureza antecipada, com fundamento no art. 300, caput, e § 2o, do CPC, no sentido de determinar a imediata suspensão das penalidades aplicadas pelas Rés, de modo a suspender a exigibilidade da multa por atraso no valor de R$5.683,71 e multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$676.526,92, devendo as Rés devolverem no prazo de 48h eventuais valores deduzidos e ou abatidos de créditos da autora; restabelecer o direito da Autora de contratar e licitar com as Rés, suspendendo a penalidade referida e; suspender a rescisão unilateral do contrato, autorizando a continuidade das obras por parte da Autora, prorrogando-se os prazos de obra e vigência do contrato em 90 (noventa) dias. II – A citação das Rés, para comparecerem à audiência de conciliação e mediação (art. 695 do CPC) e, não sendo realizada a composição, oferecer resposta, se assim o desejar, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia e confissão. III – No mérito, contestada ou não, seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda em todos os seus termos, para: III.1 – Manter-se em caráter definitivo a medida liminar acima pleiteada, no sentido de determinar a imediata suspensão das penalidades aplicadas pelas Rés, de modo a suspender a exigibilidade da multa por atraso no valor de R$5.683,71 e multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$676.526,92, devendo as Rés devolverem no prazo de 48h eventuais valores deduzidos e ou abatidos de créditos da autora; restabelecer o direito da Autora de contratar e licitar com as Rés, suspendendo a penalidade referida e; suspender a rescisão unilateral do contrato, autorizando a continuidade das obras por parte da Autora, prorrogando-se os prazos de obra e vigência do contrato em 90 (noventa) dias. III.2 – Declarar a nulidade das penalidades de multa por atraso no valor de R$5.683,71 e multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$676.526,92, devendo as Rés devolverem no prazo de 48h eventuais valores deduzidos e ou abatidos de créditos da autora; da suspensão de contratar e licitar com as Rés pelo prazo de 2 (dois) anos e; da rescisão unilateral do contrato, garantindo a continuidade das obras por parte da Autora, prorrogando-se os prazos de obra e vigência do contrato em 90 (noventa) dias. III.3 – Condenar as Rés na restituição dos valores eventualmente abatidos e ou compensados de créditos devidos à Autora, em razão das penalidades de multas aplicadas. IV - A condenação dos Réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso, consta no contrato pactuado entre as partes que “o atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s).” Advirto que as sanções impostas à autora pelas rés foram previamente estabelecidas no contrato celebrado entre as partes, conforme cláusulas de n. 16.15, 16.16 e 17.2 do contrato de ID 161103954. Portanto, sendo constatado atraso, em tese, possível a aplicação de penalidades, inclusive cumulativamente, nos termos da cláusula 16.17 do contrato de ID 161103954. Ademias, tendo em vista que as sanções foram aplicadas com fundamento no contrato, somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário, o que não é possível verificar no estágio inicial do processo. Ao contrário, a parte autora não nega o atraso na execução da obra, mas apenas informa que o atraso da obra ocorreu por “diversos fatos imprevisíveis e inevitáveis.” Sendo assim, a análise acerca de eventual ilegitimidade na aplicação das sanções impostas à autora deve ser feita em sede de cognição exauriente, após a formação da relação processual e, consequentemente, apresentação de resposta pela ré e regular dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 47682257), conta ser empresa do ramo de construção civil, tendo celebrado contrato de prestação de serviços com as agravadas em 23/8/2022 para a construção da Unidade Operacional de Três Rios/RJ. Diz possuir expertise na área, com a celebração de outros contratos para a construção de dez outras unidades para as rés/agravadas. Narra ter o contrato estipulado o prazo de oito meses para a execução dos serviços, contados da emissão da ordem de serviço, e prazo de vigência do contrato de doze meses, a contar da assinatura. Informa ter sido a ordem de serviço no. 0018/22 emitida em 1/9/2022. Alega que, apesar da autorização, as obras não tiveram início porque, à época (1/9/2022), as agravadas não possuíam alvará de construção e licença ambiental. Assevera ter ocorrido atraso de 67 (sessenta e sete) dias para o efetivo início das obras. Informa ter sido celebrado o Primeiro Termo de Aditivo em 9/12/2022, quando foram repactuados os prazos contratuais, com a prorrogação do tempo para construção da obra até 7/7/2023 e de vigência do contrato até 29/10/2023. Diz que, pelo atraso, as obras começaram em meados de novembro de 2022, quase três meses depois do início previsto. Sustenta ter enfrentado situações imprevisíveis e inevitáveis nos meses de novembro de 2022 a fevereiro de 2023. Cita graves chuvas que atingiram a região no período. Noticia ter solicitado em 12/4/2023 a prorrogação dos prazos de execução da obra e de vigência do contrato por mais noventa dias. Denuncia as agravadas, que deixaram de analisar o pedido. Narra ter recebido notificação extrajudicial em 25/4/2023, em que dizem as agravadas ter sido constatado atraso na obra de 4,32% no desembolso físico-financeiro, o que corresponderia a dez dias de atraso, razão pela qual lhe foi aplicada penalidade de advertência. Alega ter apresentado recurso administrativo em 4/5/2023, sustentando o descabimento da penalidade e requerendo a análise do pedido de prorrogação dos prazos contratuais, conforme postulara em 12/4/2023. Brada terem as agravadas mantido a penalidade de advertência e negado o pedido de prorrogação de prazo por não reconhecerem elementos suficientes para a concessão do aditivo, conforme notificação extrajudicial de 17/5/2023. Revolta-se com a segunda notificação extrajudicial, também de 17/5/2023, na qual as agravadas lhe aplicaram diversas penalidades: a) multa por atraso no valor de R$ 5.683,71; b) rescisão unilateral do contrato; c) multa por inexecução parcial do contrato de R$ 670.843,21; e d) suspensão do direito de contratar e licitar com as agravadas por dois anos. Afirma ter apresentado defesa administrativa em 21/5/2023. Assevera que a notificação extrajudicial de 31/5/2023 manteve as penalidades anteriormente impostas. Diz continuar executando os serviços contratados pelo labor de mais de oitenta empregados. Aduz ter manejado a ação de nulidade de ato administrativo na origem, sem, contudo, obter a tutela liminar vindicada. Requer a reforma da decisão agravada, para que sejam prorrogados os prazos contratuais em razão da superveniência de fato excepcional ou imprevisível alheio à vontade das partes. Nega ter ocorrido atraso injustificado de sua parte. Aduz possível o restabelecimento do equilíbrio contratual por meio da alteração de prazos e preços, quando surgem dificuldades imprevistas na execução do contrato. Colaciona doutrina especializada. Faz menção à cláusula 5.4 do contrato, que permite a prorrogação do prazo de execução da obra. Invoca o art. 57, §1o, da Lei no. 8.666/1993. Diz ter a Administração o dever, não a discricionariedade, de prorrogar contratuais nas hipóteses legalmente previstas. Rememora ter solicitado a prorrogação dos prazos de execução em 12/4/2023, a demonstrar a sua boa-fé objetiva. Assevera que as penalidades lhe sobrevieram após negativa das agravadas em prorrogar os prazos contratuais. Aponta que, reconhecendo o Poder Judiciário como válidos os motivos apresentados para prorrogação do contrato, hão de desaparecer as posteriores penalidades que lhe foram aplicadas. Explica ser necessária a prorrogação de prazos das obras, pois iniciadas com sessenta e sete dias de atraso por culpa das agravadas, que não dispunham das licenças necessárias quando da emissão da ordem de serviço em 1/9/2022. Brada que, em decorrência desse atraso, foi pactuado Primeiro Termo Aditivo e prorrogados os prazos de vigência e de execução para 29/10/2023 e 7/7/2023, respectivamente. Realça que os trabalhos não tiveram início em 1/9/2022, como previsto, mas em novembro de 2022. Diz terem sido prejudicados os trabalhos iniciais relativos à preparação do terreno em razão da grande precipitação pluviométrica havida no período. Indica tal fator como crucial para o retardamento de todo o trabalho, com grande impacto no desenvolvimento do cronograma. Demonstra o alto índice pluviométrico da região no período de dezembro a fevereiro. Conclui ter sido “obrigada a executar a etapa da obra mais suscetível de ser prejudicada por chuvas justamente no período de maior índice pluviométrico”. Aponta para o período chuvas em quantidade superior à média prevista, conforme noticiado pela mídia. Traz fotografias para comprovar a impossibilidade de prosseguimento do trabalho em época chuvosa. Relaciona prejuízo de 32 (trinta e dois) dias no cronograma da obra em razão das chuvas. Ressalta que a quantidade de dias impactados pelas chuvas (32 – trinta e dois dias) se aproxima da quantidade de dias considerada pelas agravadas como de atraso (25 – vinte cinco dias). Proclama estar configurada a existência de nexo causal entre as chuvas e o atraso no cronograma inicial. Reitera a necessidade de prorrogação dos prazos contratuais e de anulação das penalidades impostas, as quais reputa ilegais e desproporcionais, em razão da ocorrência de caso fortuito e força maior. Reforça não ter responsabilidade pela demora na execução da obra. Aduz “necessário reconhecer a presença de causa excludente de responsabilidade, que decorre de caso fortuito e de força maior, na medida em que é incontroverso o adiamento do início da obra, por fato não imputável à agravante, bem como a necessidade, daí decorrente, de execução das obras de movimentação de terra e fundação no período de maior intensidade de chuvas, estas, por sua vez, que se apresentaram em maior volume e por tempo maior do que o normal, causando inundações por toda a região da execução da obra”. Colaciona julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que exclui do prazo contratual os dias em que impossibilitada a execução da obra por chuvas. Reforça a necessidade de prorrogação dos prazos contratuais em razão das alterações do projeto ou especificações feitas pelas agravadas, nos moldes do art. 57, §1o, I, da Lei no. 8.666/1993. Aponta conter o Relatório emitido pelas agravadas, em 29/5/2023, 108 alterações: a) alteração do projeto estrutural e especificações de detalhamento de 49 (quarenta e nove), de um total de 64 (sessenta e quatro) vigas, uma vez que as agravadas deixaram de apresentar projeto com as informações básicas necessárias, tendo o projeto complementar sido entregue pelas agravadas somente em 6/2/2023; b) alterações do projeto e especificações da subestação de energia em 31/1/2023, além da necessidade de paralisação do cronograma em virtude da ausência de projeto elétrico válido; c) alterações do projeto e especificações do sistema de fossa, filtro e sumidouro, em razão da inexistência das informações técnicas necessárias para a localidade; d) alteração do projeto da drenagem de águas pluviais e suas especificações, conforme tratativas realizadas via e-mail entre 27/1/2023 e 16/3/2023; e) alteração do projeto da cobertura e suas especificações, conforme tratativas realizadas via e-mail entre 27/1/2023 e 31/1/2023; e f) alteração do projeto arquitetônico e suas especificações, conforme diário de obra de 16/3/2023. Reitera a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade na imposição das penalidades. Repete que o atraso no cronograma físico-financeiro não foi causado por ação ou omissão a si atribuível. Aponta as alterações contratuais realizadas pelas agravadas e o alto índice pluviométrico como verdadeiros causadores do atraso nas obras. Ressalta estar incorreto o percentual de atraso apontado pelas agravadas. Aponta ser de 4,32% o percentual de atraso em março de 2023 e de 14,10% em maio de 2023 – e não de 25,01%. Leciona que a aplicação de penalidades deve ser gradativa e proporcional. Alega que “a simples leitura da motivação das penalidades confrontadas denota a sua patente ilegalidade e sua natureza inidônea, sendo imperioso o controle jurisdicional que se postula com a presente demanda, pois incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, apurar a legalidade do ato não somente no que se refere à formalidade, mas também no tocante aos demais elementos que conferem segurança aos atos administrativos, como é o caso da motivação que o sustenta”. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Requer seja determinada “a imediata suspensão das penalidades aplicadas pelas agravadas, de modo a suspender a exigibilidade da multa por atraso no valor de R$5.683,71 e multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$676.526,92; restabelecer o direito da agravante de contratar e licitar com as agravadas, suspendendo a penalidade referida e; suspender a rescisão unilateral do contrato, determinando a continuidade das obras por parte da agravante, prorrogando-se os prazos de obra e vigência em 90 (noventa) dias ”. Ao final, requer: Expendidas estas razões, com fundamento em tudo que foi levantado, requer a agravante que seu recurso seja recebido, requerendo de Vossas Excelências que se dignem em CONHECÊ-LO e, ato contínuo, deferindo-se LIMINARMENTE, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para reformar a r. decisão atacada, de modo a: I - Determinar a imediata suspensão das penalidades de multa por atraso no valor de R$5.683,71 e multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$676.526,92, decorrente da rescisão unilateral do contrato, devendo as agravadas se absterem de promover qualquer dedução/abatimento das multas em créditos devidos à agravante, ou devolverem no prazo de 48h eventuais valores deduzidos e ou abatidos; II - Determinar a imediata suspensão da penalidade de contratar e licitar com as Agravadas; III – Por fim, suspender a rescisão unilateral do contrato, autorizando a continuidade das obras por parte da agravante, prorrogando-se os prazos de obra e vigência do contrato em 90 (noventa) dias. Requer, ato contínuo, a intimação dos agravados para, querendo, contraminutar o presente agravo, no prazo legal. Requer ainda, ao final, O PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que a respeitável decisão agravada seja totalmente reformada, mantendo-se em definitivo o pleito liminar acima destacado, de modo a: I - Determinar a imediata suspensão das penalidades de multa por atraso no valor de R$5.683,71 e multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$676.526,92, decorrente da rescisão unilateral do contrato, devendo as agravadas se absterem de promover qualquer dedução/abatimento das multas em créditos devidos à agravante, ou devolverem no prazo de 48h eventuais valores deduzidos e ou abatidos; II - Determinar a imediata suspensão da penalidade de contratar e licitar com as Agravadas e ; III – Por fim, suspender a rescisão unilateral do contrato, autorizando a continuidade das obras por parte da agravante, prorrogando-se os prazos de obra e vigência do contrato em 90 (noventa) dias. Preparo recolhido (Ids 47683312 e 47683314). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque a probabilidade do direito alegada pelo autor/agravante demanda ampla dilação probatória, o que é inviável na estrita via do agravo de instrumento. Manifesta a necessidade de ser desenvolvida atividade probatória para certificação do interesse revelado de modificação do provimento judicial atacado com suspensão das penalidades contratuais aplicadas. Inviável reconhecer de plano que: (i) as grandes chuvas do período de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, aliadas ao atraso no início das obras, constituíram caso fortuito ou força maior, a ensejar a prorrogação dos prazos contratuais; (ii) a prorrogação, no caso, constituiria dever, e não discricionariedade, da Administração; e (iii) as alterações do projeto ou especificação promovidas pelas agravadas acabaram por atrasar o cronograma inicial. Senão, vejamos. 1. Da ausência de caso fortuito ou força maior O argumento inicial do recorrente para ver reconhecido o direito à prorrogação do prazo contratual é de ocorrência de caso fortuito ou força maior consubstanciado em fortes chuvas que atingiram a região das obras entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023. No caso, em 23/8/2022, as partes celebraram entre si contrato de prestação de serviços em decorrência do processo administrativo no. 00157/22, tendo como objeto “a prestação de serviços de Engenharia para execução da obra de construção da Unidade Operacional de Três Rios/RJ de Tipologia DN do SEST e SENAT, conforme Projeto Executivo a ser fornecido pelo SEST e SENAT, com fornecimento de todos os serviços e insumos necessários à completa execução deste objeto, conforme as especificações constantes em todos os Anexos do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABN”, conforme cláusula primeira (Id 161105259, p. 1 do processo de referência). O instrumento contratual previa prazo de vigência de doze meses, contados da assinatura do contrato (item 5.2), e prazo de execução dos serviços de oito meses, contados da assinatura da ordem de serviço pela contratada (item 5.3), a teor da cláusula quinta do contrato. A possibilidade de prorrogação foi prevista no item 5.4 (Id 161105259, p. 2 do processo de referência): 5.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. A ordem de serviço n. 0018/22 foi emitida em 1/9/2022 (Id 161103959 do processo de referência). Em 9/12/2022, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao contrato, prorrogando por mais 67 (sessenta e sete) dias os prazos previstos na cláusula quinta. O prazo de vigência do contrato passou a ter como termo final a data de 29/10/2023 e como termo final de execução a data de 7/7/2023 (Id 161105266 do processo de referência). Defende o agravante que, em virtude deste atraso, as obras só tiveram início em meados de novembro de 2022, quase três meses depois do início previsto, justamente nos períodos chuvosos da região. Diz que os trabalhos iniciais relativos à preparação do terreno foram prejudicados pela grande precipitação pluviométrica do período. Pois bem, em princípio, chuvas não podem ser classificadas como fator imprevisível, a consubstanciar caso fortuito ou força maior. De fato, por mais que tais eventos climáticos repercutam nas atividades desenvolvidas pela agravante, é de conhecimento geral a ocorrência de grandes chuvas a atingir a região Sudoeste durante o verão. Anualmente, os veículos de comunicação noticiam a ocorrência de alagamentos e deslizamentos graves no Estado do Rio de Janeiro em decorrência do alto índice pluviométrico. Não se trata, assim, de evento imprevisível, mas indesejado. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência de chuvas intensas como fator natural do risco contratado: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL. BOA-FÉ CONTRATUAL. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA POR TODAS AS PARTES. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO. DESNECESSIDADE. REAJUSTE. RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DO CONTRATO. NÃO ALTERAÇÃO CONTRATUAL. REAJUSTES DE PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. ATOS NULOS.PRAZO DE ENTREGA DA OBRA. 270 DIAS. ATRASO NA ENTREGA PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO DAS FUNDAÇÕES. MENOS DE 60 DIAS. DEMORA NA FINALIZAÇÃO DA OBRA. CHUVAS INTENSAS. CÁLCULO DA DESPESA COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO. BDI. RISCO DA OBRA. FATOS PREVISÍVEIS E INSERIDOS NOS CÁLCULOS. ANUALIDADE CONTRATUAL SUPERADA. CULPA DA EMPRESA CONTRATANTE. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. (...) 5. A despesa com o contrato foi calculada com base em critérios objetivos e não questionados na fase recursal do procedimento licitatório (não há notícias nos autos deste questionamento). Assim, como os fatores que deram ensejo ao atraso de alguns dias no fornecimento do projeto de fundação (cerca de 50 dias), as chuvas intensas no período da obra estão inseridas nos chamados risco de contingências de execução, canteiro e produção. 6. Tendo o contrato extrapolado os doze meses de execução por desídia da empresa (as razões de demora na entrega se apoiam nas chuvas do período, tendo em vista a irrelevância no atraso da entrega do projeto das fundações), nota-se que inexiste justificativa para a demora na finalização da obra e o reajuste concedido na sentença deve ser julgado improcedente. 7. Recurso voluntário e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. (Acórdão 949540, 20150110269800APO, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 154-165) Ademais, como exposto pelo próprio agravante, apesar de a ordem de serviço n. 0018/22 ter sido emitida em 1/9/2022 (Id 161103959 do processo de referência), os trabalhos só tiveram início posteriormente tendo em vista falta de licenças necessárias. Pelo atraso inicial, em 9/12/2022, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo, que prorrogou por mais 67 (sessenta e sete) dias os prazos previstos na cláusula quinta do contrato: com prazo de vigência do contrato até 29/10/2023 e prazo de execução até 7/7/2023 (Id 161105266 do processo de referência). Evidente, portanto, que, na data da assinatura do Primeiro Aditivo contratual (9/12/2022), ciente estava o autor/agravante dos novos termos avençados. Sabia, então, que sua atividade só poderia ser iniciada no final de 2022, não em setembro de 2022, como inicialmente previsto. Sabia dos feriados e festas de finais de ano que poderiam vir a impactar a obra. Não pode alegar desconhecimento do público e notório histórico indicativo da grande possibilidade das chuvas de verão a atingir a região. Apesar disso, conscientemente entabulou novo acordo e aceitou a prorrogação conforme disciplinado no Primeiro Termo Aditivo, obrigando-se a respeitar os novos prazos e cronogramas. Poderia ter, por ocasião da assinatura do aditivo, ressalvado o período de início dos trabalhos de preparação do terreno em decorrência da época em que previsível grande precipitação pluviométrica. Não o fez, todavia. Aceitou os novos termos da avença e a eles se obrigou. Não pode, agora, furtar-se ao cumprimento das obrigações contratuais que assumiu ao argumento de que as chuvas do período impediram o bom andamento dos trabalhos, porque tais chuvas não constituem evento excepcional, mas previsível, conquanto não desejado. Pelo exposto, não vislumbro probabilidade do direito vindicado quanto a esse específico ponto, porque chuvas de verão não podem ser caracterizar caso fortuito ou força maior. 2. Da necessidade de dilação probatória quanto às alterações e especificações e quanto ao percentual de atraso. O agravante defende a necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, em razão das alterações do projeto ou especificações feitas pelas agravadas, nos moldes do art. 57, §1o, I, da Lei n. 8.666/1993. Aponta que o Relatório emitido pelas agravadas (Id 161108946 do processo de referência) contém 108 alterações, entre elas: alteração do projeto estrutural e especificações de detalhamento de vigas (Ids 161108963, 161108964 e 161108965 do processo de referência); alterações do projeto e especificações da subestação de energia (Ids 161108970, 161108972 e 161108973 do processo de referência) e do sistema de fossa, filtro e sumidouro (Id 161108975 do processo de referência); alteração do projeto da cobertura e suas especificações (Ids 161108984, 161108987, 161108990 e 161108993 do processo de referência) e alteração do projeto arquitetônico (Id 161108994 do processo de referência). Tais alterações, se de fato empreendidas, podem, em tese, justificar a pretendida prorrogação contratual. Contudo, imprescindível que ditas alegações sejam comprovadas, o que determina a realização de atividade probatória em regular trâmite processual. Necessária dilação probatória para aferição da efetiva ocorrência de alterações feitas pelas agravadas e com aptidão para impactar o normal curso da obra contratada. Isso porque, a princípio, nos termos contratados, ao agravante cabia o ônus de executar o projeto segundo o que fosse necessário, inclusive atendendo a eventuais detalhamentos de serviços. Veja-se o teor do item 6.3 do contrato (Id 161105259, p. 2 do processo de referência): 6.3. Se para a realização das obras e seus complementos, forem necessários detalhes de serviços que porventura não estejam incluídos como parte do projeto, a CONTRATADA ficará obrigada a executá-los, sempre sob a dependência de aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO e do Gestor do SEST SENAT. Além disso, o contrato expressamente fixa, na cláusula décima primeira, como sendo de responsabilidade do autor/agravante/contratado as seguintes obrigações (Id 161105259, pp. 11-16 do processo de referência): 11.1.1. Executar os serviços conforme especificações, condições e prazos previstos neste instrumento e nos demais Anexos do Edital; (...) 11.1.5. Obter e manter em vigor, as suas expensas, quaisquer licenças ou autorizações que sejam necessárias para a execução dos serviços; (...) 11.1.15. Obter e apresentar todas as licenças, aprovações, taxas e demais documentos necessários aos serviços contratados, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo às leis, regulamentos e posturas referentes a obras/serviços e à segurança pública; (...) 11.1.25. O dimensionamento da equipe necessária para a conclusão da tarefa dentro do prazo estabelecido, as eventuais diárias e deslocamentos desses profissionais para reuniões nas instâncias de aprovação de projeto, despesas com despachantes, as taxas de licenças e aprovações, o ônus da produção gráfica do trabalho, tanto digital, quanto impressa e ainda, as eventuais consultas técnicas durante o curso da obra, provenientes de dúvidas geradas pelos projetos, é de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, que, para a correta condução da demanda, deverá estimar com a maior precisão possível tais custos e incluí-los em sua proposta comercial, não se admitindo cobranças posteriores desta natureza; (...) 11.1.31. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos (...) 11.1.59. A CONTRATADA deverá observar todas as divergências (caso haja) entre o Projeto Executivo fornecido e a Planilha e dúvidas relativas à documentação, durante o processo Licitatório. Não serão aceitas reivindicações e ou alegações sobre qualquer divergência, durante a execução do contrato. 11.1.60. Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta Da mesma forma, a correção (ou não) do percentual de atraso aplicado pelas agravadas em notificações extrajudiciais que fez à agravante – de 4,32% de atraso em março de 2023 e de 25,01% em maio de 2023 - só será aferível mediante análise pormenorizada da matéria após amplo contraditório. Nesta fase do procedimento, inviável se mostra reconhecer a probabilidade do alegado direito do recorrente à dilação dos prazos contratualmente previstos. 3. Da necessidade de consentimento das agravadas para a prorrogação dos prazos contratuais Ademais, argumenta o recorrente ser dever da Administração prorrogar o contrato quando verificada alguma das hipóteses legais. Para o caso, assim dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/1993: Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) § 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. § 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Legalmente previsto, destarte, o consentimento da autoridade administrativa competente com a pretendida prorrogação do contrato. Tal disciplina está também posta no item 5.4 do instrumento contratual (Id 161105259, p. 2 do processo de referência): 5.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. A propósito, o Tribunal de Contas da União tem exigido que toda e qualquer prorrogação contratual observe, no mínimo, as seguintes exigências: a) existência de previsão para prorrogação no edital e no contrato; b) objeto e escopo do contrato inalterados pela prorrogação; c) interesse da Administração e do contratado declarados expressamente; d) vantagem da prorrogação devidamente justificada nos autos do processo administrativo; e) manutenção das condições de habilitação pelo contratado; e f) preço contratado compatível com o mercado fornecedor do objeto contratado (TCU. Licitações &amp; contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. Brasília, 2010. p. 765-766). Indene de dúvidas, portanto, ser necessário o consentimento das agravadas para prorrogação do prazo contratual. Nessa ordem de ideias, direito potestativo não tem o agravante de ver dilatados os prazos ajustados. Logo, a pretensão que deduziu, em 12/4/2023, de prorrogação do tempo por mais noventa dias (Id 161105267 do processo de referência) não pode ser imposta às agravadas, que podem com ela consentir, ou não, vez que indispensável a prévia e expressa anuência delas (das agravadas). Inexiste, assim, flagrante nulidade na aplicação, pelas agravadas, de penas à agravante, visto que, em princípio, conformes as sanções impostas aos termos contratualmente firmados. Note-se que a cláusula décima sexta expressamente prevê a aplicação de penalidade à contratada em caso de “16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;” (Id 161105259, p. 21 do processo de referência), com as gradações previstas nos itens 16.2 a 16.19 do contrato. Pelo exposto, não verifico a probabilidade do direito alegada pelo agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pela agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora